Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONJUNTA DE DOIS PATRONOS. DIVISÃO DE TAREFAS. RELAÇÃO DE PARCERIA. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA FUNCIONAL. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ, DEVER DE COOPERAÇÃO, EQUILÍBRIO CONTRATUAL E VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALOR QUE CORRESPONDE À ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS. DIVISÃO EQUÂNIME. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
2. No caso de atuação conjunta de dois patronos de escritórios distintos, evidencia-se relação de parceria profissional, sem relação hierárquica interna, razão pela qual deve-se remunerar cada profissional conforme a obrigação prestada, em valor razoável e em observância aos princípios da boa-fé, dever de cooperação, equilíbrio contratual e a vedação de enriquecimento sem causa.
3. A divisão dos honorários de forma equânime configura remuneração adequada e proporcional à obrigação prestada por cada patrono, considerando-se que um atuou na captação e relação com o cliente e a outra na confecção e realização da quase totalidade dos atos e peças processuais.
4. Apelação da autora provida e apelação do réu desprovida.